Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVEL. CONSULTA ODONTOLÓGICA NÃO REALIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, somente para declarar rescindido o contrato de prestação e condenar a requerida a restituir a quantia paga pelo serviço.
2. Sustenta o recorrente que teve um tratamento desrespeitoso e constrangedor decorrentes da desídia do prestador de serviço, sob a alegação de que, por três vezes, o profissional não compareceu para a realização do procedimento odontológico. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 25442803).
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Conforme provas carreadas aos autos, verifica-se que houve falha na prestação do serviço e, pelo menos, duas remarcações da consulta em um intervalo de dois dias (ID 25442684). Ato continuo, o valor não foi restituído pela requerida, apesar de informar que iria fazê-lo.
5. Das conversas de aplicativo, a requerida, em verdade, tentou reagendar, por duas vezes, a mesma consulta que originalmente estava marcada para o dia 12.03.2019. Contudo, não há provas de que o autor teve que se deslocar ao consultório e que houve maiores transtornos. No caso, as remarcações da consulta, por si só, não demonstram que a situação vivenciada pelo consumidor supera os limites do mero dissabor inerentes à vida em sociedade. Não violados os seus direitos de personalidade, não resta configurado o dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o irrisório proveito econômico obtido com a condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.